Tribunal: TJDFT
Processo: 0739309-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE ALIMENTOS. PENHORA. PARCELA DE SEGURO-DESEMPREGO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC/15. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 529, § 3o, DO CPC/15. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a regra prevista no art. 833, § 2o, do CPC/15, é admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar.
2. Embora inexista controvérsia sobre a natureza alimentar do benefício do seguro-desemprego, que se destina a assistir financeira e temporariamente o trabalhador que perdeu o vínculo empregatício, permite-se a constrição, mas de percentual dessa verba, em atenção à limitação imposta no art. 529, §3o, do CPC/15, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da medida, de modo a assegurar o mínimo existencial do devedor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.